Tribunal: STM
Processo: 7000586-56.2022.7.00.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão julgador: CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. TRÁFICO,
POSSE OU USO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM LOCAL SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR.
ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. FIGURAS TÍPICAS. TRAZER CONSIGO E GUARDAR.
CONFIGURAÇÃO DO DELITO. RECURSO REJEITADO. MAIORIA.
A figura típica descrita no tipo penal incursionador previsto no art. 290 do Código Penal Militar
integra em seu bojo o verbo trazer consigo, que significa transportar junto ao corpo, ou mesmo
guardar, definida como ter a substância sob a sua vigilância, sob seus cuidados.
O crime descrito no referido dispositivo é tipo misto alternativo, ou seja, o agente pode praticar
uma ou mais condutas, respondendo por um só delito.
Embargos Infringentes e de Nulidade rejeitados. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
05/12/2022 08:48
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721669061923830854173849286339&evento=72166...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 14/11/2022 A
17/11/2022
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000586-
56.2022.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
PRESIDENTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
EMBARGANTE: UILTON CÉZAR
ADVOGADO: ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO: DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR MAIORIA, DECIDIU REJEITAR OS PRESENTES
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE, MANTENDO NA ÍNTEGRA O
ACÓRDÃO HOSTILIZADO, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS
FUNDAMENTOS. O MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA ACOLHIA OS
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE OPOSTOS PELA DEFESA
PARA, REFORMANDO O ACÓRDÃO EMBARGADO, FAZER PREVALECER O
VOTO QUE FORMOU A CORRENTE MINORITÁRIA NOS AUTOS DA
APELAÇÃO Nº 7000115-40.2022.7.00.0000, DECLARADO PELA EMINENTE
MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, QUE
CONHECIA DO RECURSO INTERPOSTO PELA DEFESA E LHE DAVA
PROVIMENTO PARA, COM FULCRO NO ART. 439, ALÍNEA "E", DO CPPM,
ABSOLVER O EX-SD EV UILTON CÉZAR DA PRÁTICA DO DELITO
CONSTANTE DO ART. 290 DO CPM. OS MINISTROS ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA (REVISOR) E JOSÉ COÊLHO FERREIRA FARÃO DECLARAÇÕES
DE VOTO. A MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH

05/12/2022 08:48
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721669061923830854173849286339&evento=72166...
2/2
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Divergência - Gab Min José Coêlho Ferreira - Ministro JOSÉ COÊLHO
FERREIRA.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

05/12/2022 08:49
:: 40001347813 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5da9f61bd2577027...
1/8
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000586-56.2022.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
EMBARGANTE: UILTON CÉZAR
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
EMBARGOS
INFRINGENTES
E
DE
NULIDADE.
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. TRÁFICO, POSSE OU
USO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM LOCAL SUJEITO
À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. ART. 290 DO CÓDIGO PENAL
MILITAR.
FIGURAS
TÍPICAS.
TRAZER
CONSIGO
E
GUARDAR.
CONFIGURAÇÃO
DO
DELITO.
RECURSO
REJEITADO. MAIORIA.
A figura típica descrita no tipo penal incursionador previsto no art. 290
do Código Penal Militar integra em seu bojo o verbo “trazer consigo”, que significa
transportar junto ao corpo, ou mesmo “guardar”, definida como ter a substância sob
a sua vigilância, sob seus cuidados.
O crime descrito no referido dispositivo é tipo misto alternativo, ou
seja, o agente pode praticar uma ou mais condutas, respondendo por um só delito.
Embargos Infringentes e de Nulidade rejeitados. Decisão por maioria.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro
Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, na conformidade do Extrato da Ata
do Julgamento, por maioria, em rejeitar os presentes Embargos Infringentes e de
Nulidade, mantendo na íntegra o Acórdão hostilizado, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Brasília, 14 de novembro de 2022.
RELATÓRIO
7000586-56.2022.7.00.0000
40001347813 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/12/2022 08:49
:: 40001347813 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5da9f61bd2577027...
2/8
Tratam os presentes de Embargos Infringentes e de Nulidade opostos
pela Defensoria Pública da União, atuando em favor do ex-Sd Ev UILTON CÉZAR,
contra o Acórdão prolatado por esta Corte Castrense nos autos do Recurso de
Apelação nº 7000115-40.2022.7.00.0000 que, por maioria de votos, negou “(...)
provimento ao Apelo interposto pela Defensoria Pública da União, para manter, na
íntegra, a sentença condenatória recorrida, por seus próprios fundamentos (...)”.
O Acórdão embargado foi assim ementado:
“EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. ENTORPECENTE.
AUSÊNCIA DE DOLO. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE.
COMPROVAÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA.
PERICULOSIDADE DA CONDUTA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA EMBRIAGUEZ
OU
CASO
ASSIMILADO
DE
RECEITA
ILEGAL.
PRINCÍPIO
DA
PROPORCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE. SUBSUNÇÃO DA CONDUTA AO
ART. 290 DO CPM. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE. REDUÇÃO. PENA
IMPOSTA. ABAIXO. MÍNIMO LEGAL. NÃO ACOLHIMENTO. INCIDÊNCIA.
ENUNCIADO Nº 231 DA SUMULA STJ . SENTENÇA CONDENATÓRIA.
MANUTENÇÃO. APELO DEFENSIVO DESPROVIDO. MAIORIA.
1. A autoria delitiva é inferida da própria situação de flagrância em que se deu a
apreensão da substância vulgarmente conhecida como "maconha" (Cannabis sativa
Lineu) no interior do quartel. A materialidade foi comprovada pela constatação,
por laudo oficial, da presença do princípio ativo tetraidrocanabinol (THC), o que
impossibilita a pretendida absolvição.
2. A constatação de pequena quantidade da maconha apreendida em poder do
acusado não descaracteriza a tipicidade da ação delitiva. É inviável a absolvição
com base na tese da insignificância ou da subsidiariedade do Direito Penal, porque
a tipicidade da conduta se dessume do desvalor da conduta que atinge, gravemente,
bens jurídicos de relevo para a vida militar, e não apenas a saúde do infrator.
Precedentes do STM.
3. É inviável a desclassificação para o crime de embriaguez em serviço (art. 202 do
CPM) ou para o delito de receita ilegal (art. 291, parágrafo único, inciso I, do
CPM), com arrimo no princípio da proporcionalidade, quando a conduta se
amoldar com perfeição à infração penal prevista no art. 290 do CPM. Precedentes
do STM.
4. O reconhecimento de circunstâncias atenuantes não tem o condão de reduzir a
pena imposta aquém do mínimo legal, a teor do art. 73 do CPM e do verbete
sumular nº 231 do STJ. Precedentes do STM.
5. Apelo defensivo desprovido por decisão majoritária.”.
Conforme se extrai da Ata da Sessão de Julgamento, a maioria foi
representada pelos votos dos Ministros Dr. Artur Vidigal de Oliveira, Gen Ex Lúcio
Mário Barros Góes, Dr. José Barroso Filho, Gen Ex Odilson Sampaio Benzi, Ten
7000586-56.2022.7.00.0000
40001347813 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/12/2022 08:49
:: 40001347813 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5da9f61bd2577027...
3/8
Brig Ar Francisco Joseli Parente Camelo (Relator), Gen Ex Marco Antônio de
Farias, Dr. Péricles Aurélio Lima de Queiroz, Alte Esq Leonardo Puntel, Alte Esq
Celso Luiz Nazareth, Ten Brig Ar Carlos Augusto Amaral Oliveira, Alte Esq Cláudio
Portugal de Viveiros, além deste Relator.
Os Ministros Dra. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha
(Revisora) e Dr. José Coêlho Ferreira conheciam do Recurso interposto pela Defesa
e lhe davam provimento para, com fulcro no artigo 439, alínea “e”, do Código de
Processo Penal Militar, absolver o ex-Sd EV UILTON CÉZAR da prática do delito
constante do art. 290 do Código Penal Militar.
O Acórdão foi publicado no Diário de Justiça eletrônico de 8 de agosto
de 2022, dele sendo intimada a Defesa em 18 de agosto de 2022, que opôs,
tempestivamente, o presente Recurso no dia 29 de agosto de 2022.
Em suas Razões, a Defensoria Pública da União pretende fazer
prevalecer o voto vencido da lavra da eminente Ministra Dra. Maria Elizabeth
Guimarães Teixeira Rocha, para quem “(...) a conduta delitiva pode ter nascido de
uma intenção viciada, provocada por alguém que tinha a intenção de ver o réu
preso (...)”, razão pela qual fundamentou a absolvição em dúvida razoável sobre a
conduta perpetrada pelo Embargante, mormente porque:
“(...) a conduta "trazer consigo" foi a única e a primeira a ser realizada pelo
apelante que, repise-se, considerando a possibilidade de ter recebido o
entorpecente das mãos do Sd Borges, não conseguiu guardar a droga e levou-a
consigo em seu bolso por pouco tempo, de maneira que, antes de tal fato, nenhum
outro delito havia se consumado.”.
Em Decisão de 30 de agosto de 2022, admiti o presente Recurso por
estarem satisfeitos os seus requisitos de admissibilidade.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra do
Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr. Giovanni Rattacaso opinou “(...) em
Contrarrazões, pelo conhecimento dos presentes Embargos Infringentes e, no
mérito, por sua rejeição.”.
É o Relatório.
VOTO
Tratam os presentes de Embargos Infringentes e de Nulidade opostos
pela Defensoria Pública da União, atuando em favor do ex-Sd Ev UILTON CÉZAR,
contra o Acórdão prolatado por esta Corte Castrense nos autos do Recurso de
7000586-56.2022.7.00.0000
40001347813 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/12/2022 08:49
:: 40001347813 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5da9f61bd2577027...
4/8
Apelação nº 7000115-40.2022.7.00.0000 que, por maioria de votos, negou “(...)
provimento ao Apelo interposto pela Defensoria Pública da União, para manter, na
íntegra, a sentença condenatória recorrida, por seus próprios fundamentos (...)”.
Em suas Razões, a Defensoria Pública da União pretende fazer
prevalecer o voto vencido da lavra da eminente Ministra Dra. Maria Elizabeth
Guimarães Teixeira Rocha, para quem “(...) a conduta delitiva pode ter nascido de
uma intenção viciada, provocada por alguém que tinha a intenção de ver o réu
preso (...)”, razão pela qual fundamentou a absolvição em dúvida razoável sobre a
conduta perpetrada pelo Embargante, mormente porque:
“(...) a conduta "trazer consigo" foi a única e a primeira a ser realizada pelo
apelante que, repise-se, considerando a possibilidade de ter recebido o
entorpecente das mãos do Sd Borges, não conseguiu guardar a droga e levou-a
consigo em seu bolso por pouco tempo, de maneira que, antes de tal fato, nenhum
outro delito havia se consumado.”.
O pleito defensivo não merece acolhimento, pois, a toda evidência, não
há a menor sombra de dúvida sobre o cometimento do delito encartado no art. 290
do Código Penal Militar pelo Embargante, mormente porque o ex-Sd Ev UILTON
CÉZAR foi flagrado no interior do aquartelamento portando a substância
entorpecente periciada.
Conforme descreveu a Denúncia, confirmada pelos elementos de prova
colhidos ao longo da instrução processual:
“(...) Conforme consta, no dia 23 de janeiro de 2020, por volta das 10h45min, nas
dependências do 7º Batalhão de Infantaria Blindado, o 3º Sargento Guilherme
Alcindo da Rosa foi informado pelo Sd. EV Renan Andrade Rodrigues de que o Sd.
EV Uilton Cézar estaria portando substância entorpecente dentro dessa
Organização Militar. Assim, diante da notícia, o 3º Sargento Guilherme Alcindo
dirigiu-se ao alojamento de Cabos e Soldados da 2ª Cia. Fuz Bld. do 7º BIB,
acompanhado do 3º Sargento Guilherme Gass e do Cabo do EP Estevão André
Gassen, com o fim de proceder a uma revista no armário e nos pertences pessoais
do denunciado, ocasião em que ao adentrarem naquele local, flagraram o Sd.
Uilton tentando esconder, embaixo de seu colchão, um cigarro artesanal contendo
uma substância com características de maconha, cigarro este que se encontrava
acondicionado dentro de um plástico branco, consoante fotos anexas ao Laudo
Preliminar de Constatação em Substância (evento 1, 1-P. FLAGRANTE, fls. 2-3 e
11-12).”.
Na própria lavratura do Auto de Prisão em Flagrante, o Acusado
admitiu que a droga apreendida estava em sua posse, destacando, no entanto, que a
maconha lhe teria sido entregue pelo Sd Júlio Rodrigues Borges, fato que, além de
não ter sido comprovado nos autos, ainda assim não afastaria a conduta delitiva, haja
vista que a figura típica descrita no tipo penal incursionador integra em seu bojo o
verbo “trazer consigo”, que significa “(...) transportar junto ao corpo (...)”
7000586-56.2022.7.00.0000
40001347813 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/12/2022 08:49
:: 40001347813 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5da9f61bd2577027...
5/8
(Guilherme de Souza Nucci. Código Penal Militar Comentado. 3ª ed. Forense.
2019. p. 468), ou mesmo “guardar”, definido como “(...) ter a substância sob a sua
vigilância, sob seus cuidados (...)” (Cícero Robson Coimbra Neves e Marcello
Streifinger. Manual de Direito Penal Militar Comentado. 2ª ed. São Paulo.
Juspodivm. 2012. p. 1.308).
Essa versão, diga-se, foi confirmada pelo próprio Acusado em seu
depoimento colhido em Juízo que, inclusive, reconheceu o artefato como sendo um
cigarro de maconha e que, ainda assim, o guardou com o pretexto de que o Sd Ex
Júlio Rodrigues Borges, suposto dono do material, passaria por uma revista no
aquartelamento e solicitou que guardasse a substância até sair do Quartel.
Ressalte-se, por oportuno, que o próprio Acusado declarou que sabia
que o porte daquele entorpecente no interior do aquartelamento era proibido, mas
que, ainda assim, resolveu guardá-lo no bolso da farda, momento em que foi
surpreendido pelo 3º Sgt Ex Guilherme Alcindo que iniciou a revista no alojamento,
a partir do que, conforme declarou em Juízo, ciente de que poderia ser preso pelo
porte da substância entorpecente, tentou escondê-la tirando-a do seu bolso e
colocando-a embaixo do colchão, oportunidade em que o referido graduado o “(...)
pegou em flagrante (...)”.
O Sd Ex Júlio Rodrigues Borges, por sua vez, não admitiu como sendo
seu o cigarro de maconha.
Nesse contexto, irretocáveis as conclusões expendidas no Decreto
condenatório de primeiro grau, no sentido de que:
“(...) Da análise dos autos, ao contrário do que aduz a Defesa, não restaram
dúvidas a respeito da autoria do delito.
Necessário se faz destacar que o réu, quando ouvido em Juízo, afirmou que a droga
encontrada em sua posse pertencia, na verdade, ao seu colega Sd Borges,
asseverando que a guardou consigo para atender a um pedido de seu colega Sd
Borges, o qual estava muito assustado por saber que iriam lhe revistar. Assim, em
razão da amizade entre os dois, UILTON CÉZAR acabou atendendo ao pedido,
guardando a droga consigo.
Ocorre que a versão trazida pelo acusado não encontrou suporte nas outras provas
colhidas.
Senão vejamos.
De plano, tendo sido o acusado preso em flagrante delito, isto, por si só, já serviria
de relevante prova a confirmar a autoria do delito previsto no art. 290, caput, do
CPM, uma vez que tal situação estabelece um nexo de conexão entre o acusado, a
cena dos fatos e a substância entorpecente com ele apreendida.
7000586-56.2022.7.00.0000
40001347813 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/12/2022 08:49
:: 40001347813 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5da9f61bd2577027...
6/8
Ademais, as testemunhas foram unânimes em afirmar que a droga encontrada sob o
colchão pertencia, sim, ao acusado.”.
Com todas as vênias aos fundamentos expendidos no voto dissidente,
não há como referendá-los, mormente porque, sob as circunstâncias nas quais
ocorreu a prisão em flagrante do Acusado, ele próprio admitiu em seu depoimento
colhido em Juízo saber que o artefato supostamente a ele repassado pelo Sd Ex Júlio
Rodrigues Borges era um cigarro de maconha. Mais que isso, o Réu admitiu que
guardou a substância em seu bolso sabedor de que esse procedimento era proibido
no interior do aquartelamento, podendo, inclusive, ser preso por tal atitude.
Nesse contexto, torna-se irrelevante perquirir sobre se a droga de fato
pertencia ou não a outro militar da Unidade, pois o Acusado aceitou guardá-la em
seu bolso (trazer consigo) e, em verificando que poderia ser preso diante da revista
procedida pelo 3º Sgt Ex Guilherme Alcindo, tentou escondê-la (guardar).
A propósito, deve-se salientar que o crime encartado no art. 290 do
Código Penal Militar é “(...) tipo misto alternativo, ou seja, o agente pode praticar
uma ou mais condutas, respondendo por um só delito (...)” (Guilherme de Souza
Nucci. Código Penal Militar Comentado. Revista dos Tribunais. 2013. São Paulo. p.
387).
Por tais razões, resta plenamente configurada a autoria do delito
inserido no art. 290 do Código Penal Militar, não merecendo reparo o Acórdão
embargado, que assim fundamentou seu convencimento:
“(...) A autoria delitiva se dessume da própria situação de flagrância em que se deu
a apreensão da substância em poder do ora apelante, no interior do 7º Batalhão de
Infantaria Blindado, Organização Militar sediada em Santa Cruz do Sul/RS, no
interior do alojamento de Cabos e Soldados, encontrada embaixo de seu colchão,
durante revista procedida pelos militares: 3º Sargento GUILHERME ALCINDO, 3º
Sargento GUILHERME GASS e o Cabo ESTEVÃO ANDRÉ GASSEN.
Consta nos autos que, no momento dos fatos, os mencionados graduados
visualizaram o apelante tentando esconder, embaixo de seu colchão, um cigarro
artesanal contendo uma substância com características de “maconha”, que se
encontrava acondicionado dentro de um plástico branco.
O material apreendido foi submetido à análise laboratorial1 pela Unidade Técnico-
Científica da Polícia Federal, cuja conclusão constatou a presença de
tetrahidrocanabinol (THC), em uma massa de 0,19g (dezenove centigramas).
Diante do exposto, não paira qualquer dúvida acerca da autoria, tampouco quanto
à composição da erva apreendida.
7000586-56.2022.7.00.0000
40001347813 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/12/2022 08:49
:: 40001347813 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5da9f61bd2577027...
7/8
Inicialmente, a nobre DPU persegue a absolvição do apelante, por aplicação do
princípio do in dubio pro reo, sob o argumento de ainda restar dúvida relacionada
com a autoria delitiva. Aduz que o réu não confessou a prática delitiva, imputando
ao Sd JÚLIO RODRIGUES BORGES a propriedade da substância apreendida,
além disso, sustenta que a livre circulação de outros militares no local impede a
formação cristalina do juízo de valor desfavorável ao acusado.
Com efeito, não há suporte probatório para essa tese defensiva.
Conforme o depoimento do 3º Sgt GUILHERME ALCINDO DA ROSA, o Apelante
demonstrou nervosismo durante a abordagem de inspeção, o que o levou a
desconfiar que houvesse algo de errado, ato contínuo foi encontrada a droga ilícita
nos pertences do Recorrente, certificando que ela estava acondicionada dentro de
um saco plástico sob o colchão no qual o Apelante estaria sentado.
Tais informações foram confirmadas nos depoimentos prestados pelo 3º Sgt
GUILHERME GASS bem como pelo Cabo ESTEVÃO ANDRÉ GASSEN.”.
Conforme destacou o Custos Legis:
“(...) No mesmo diapasão do Édito do C. Escabinato a quo, verifica-se que é
absolutamente irrelevante determinar-se a propriedade da substância entorpecente
apreendida, uma vez que ela se encontrava, efetivamente, na posse do ora
Embargante, sendo certo que sua conduta, de imediato, deveria ter sido a de
entregá-la para seus superiores, revelando a sua origem, caso verdadeira a sua
versão. Portanto, diferentemente da tese defensiva, os autos revelam que o então Sd
Ex UILTON CÉZAR, trazia consigo, em local sujeito à Administração Militar, a
droga sob comento, o que restou inconteste à luz dos depoimentos coligidos, que
foram uníssonos e convergiram para a constatação dos fatos narrados na
Denúncia.
Dessa forma, indubitável a conduta criminosa do Embargante in casu, conforme
delineado no arcabouço probatório, não estando presentes quaisquer das
excludentes de tipicidade, ilicitude ou culpabilidade, inexistindo motivos para a
revisão do v. Decisum desse E. STM, o qual manteve, acertadamente, a Sentença
Condenatória a quo.”.
Diante do exposto, voto no sentido de rejeitar os presentes Embargos
Infringentes e de Nulidade, mantendo na íntegra o Acórdão hostilizado, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por CARLOS VUYK DE AQUINO, Ministro Relator, na forma do artigo
1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001347813v2 e
do código CRC c2e3adae.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Data e Hora: 2/12/2022, às 14:20:0
7000586-56.2022.7.00.0000
40001347813 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/12/2022 08:49
:: 40001347813 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5da9f61bd2577027...
8/8
7000586-56.2022.7.00.0000
40001347813 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/12/2022 08:48
:: 40001347513 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5da9f61bd2577027...
1/6
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000586-56.2022.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
EMBARGANTE: UILTON CÉZAR
ADVOGADO: ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO: DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
VOTO CONVERGENTE
Votei, acompanhando a maioria dos Ministros desta Corte, para rejeitar
os presentes Embargos Infringentes do Julgado, mantendo na íntegra o Acórdão
hostilizado, por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do voto do
Ministro Relator Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO.
Cuida-se de Embargos Infringentes do Julgado opostos pela
Defensoria Pública da União contra o Acórdão proferido por esta Corte nos autos da
Apelação nº 7000115-40.2022.7.00.000, que, por maioria de votos, negou
provimento ao Recurso defensivo para manter a Sentença que condenou o ex-Sd EV
UILTON CÉZAR à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no art.
290, caput, do Código Penal Militar, a ser cumprida em regime prisional
inicialmente aberto, com o direito de recorrer em liberdade e o benefício
do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos.
Em suas Razões, a DPU requereu a absolvição do Embargante, nos
termos do art. 439, alínea “e”, do CPPM, com base na prevalência da tese vencida,
externada pelo Voto da Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA, com o reconhecimento da existência de dúvida relevante
quanto ao flagrante ter sido preparado, mediante indução do Réu à prática delitiva, o
que teria maculado e manipulado sua vontade, que teria deixado de ser livre e
consciente (evento 1, INIC1).
Consta nos autos que em 23 de janeiro de 2020, o ex-Sd UILTON
CÉZAR foi flagrado tentando esconder sob o seu colchão, no alojamento de Cabos e
Soldados do 7º Batalhão de Infantaria Blindado, sediado em Santa Cruz do Sul - RS,
um cigarro artesanal contendo 0,19g (dezenove centigramas) de Cannabis Sativa L.,
embalado em invólucro plástico de cor branca.
Ao julgar os fatos denunciados, o Conselho Permanente de Justiça da
3ª Auditoria da 3ª CJM, por unanimidade de votos, condenou o Acusado à pena de 1
(um) ano de reclusão, como incurso no art. 290, caput, do CPM, em regime prisional
aberto e concedido o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, utilizando, para
tanto, a seguinte fundamentação:
7000586-56.2022.7.00.0000
40001347513 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/12/2022 08:48
:: 40001347513 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5da9f61bd2577027...
2/6
Como já se argumentou anteriormente, resta evidente a prática do crime previsto no
artigo 290 do Código Penal Militar por UILTON CÉZAR, tendo em vista ter sido
flagrado guardando um cigarro artesanal de maconha embaixo de seu colchão no
alojamento de cabos e soldados, situação que confirma a autoria do delito pelo
qual foi denunciado pelo Órgão Ministerial.
Vale ressaltar que o flagrante do acusado na posse da droga em área militar foi
devidamente corroborado por meio dos depoimentos das 3 (três) testemunhas
inquiridas em Juízo.
A materialidade delitiva está igualmente comprovada com o que demonstram o
Auto de Apreensão (Evento 29, Doc. 4), o Laudo Preliminar de Constatação em
Substância, realizado pela Polícia Federal em Santa Cruz do Sul-RS (Evento 1,
Doc. 1, pág. 11-12), e também o Laudo de Perícia Criminal Federal nº 155-2020
SETEC/SR/PF/RS, o qual confirmou o exame preliminar realizado, uma vez que,
após a análise da droga apreendida com massa bruta (papel e material vegetal) de
0,19g (dezenove centigramas), ficou constatado tratar-se de Cannabis Sativa L.,
vulgarmente conhecida como maconha, em face de suas características e da
identificação do Delta-9-Tetrahidrocanabinol (THC) (Evento 29, Doc. 3, do APF nº
7000013-66.2020.7.03.0303).
(...) o ex-militar sabia que não poderia guardar substância entorpecente no
alojamento militar. Em virtude das orientações que os Soldados do Efetivo Variável
recebem quanto à proibição do ingresso de drogas nas organizações militares,
esperava-se dele, naquele contexto, que agisse de modo diverso e não adentrasse no
quartel portando drogas ou não a guardasse em local dentro do alojamento.
Conclui-se, portanto, que não há causa excludente de culpabilidade, sendo
perfeitamente possível a prolação do juízo de reprovação da conduta do acusado.
Em Recurso de Apelação, a Decisão a quo foi mantida por esta Corte
por maioria de votos, tendo a Ministra Revisora, Dra. MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, apresentado Voto divergente, acompanhada
pelo Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
Observa-se no Voto proferido pela Ministra Revisora a seguinte
fundamentação concernente à divergência:
Diante de tais fatos, entendo dever ser aplicado, in specie, o princípio in dubio pro
reo, pois vislumbro relevante dúvida acerca do flagrante ter sido preparado para
que o Sd UILTON CÉZAR fosse pego portando a droga, situação que
impossibilitava a prática do crime. É o que a doutrina intitula de crime impossível
porque o flagrante foi produzido mediante o preparo de prática delitiva já
conhecida e impossível de se concretizar.
In casu, a conduta delitiva pode ter nascido de uma intenção viciada, provocada
por alguém que tinha a intenção de ver o réu preso.
7000586-56.2022.7.00.0000
40001347513 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/12/2022 08:48
:: 40001347513 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5da9f61bd2577027...
3/6
Apenas para fins de esclarecimento, anote-se que não se desconhece o
entendimento do STJ no que se refere ao reconhecimento do crime impossível no
delito de tráfico em determinadas situações. Veja-se:
"1. No flagrante preparado, a polícia provoca o agente a praticar o delito e,
ao mesmo tempo, impede a sua consumação, cuidando-se, assim, de crime
impossível, ao passo que no flagrante forjado a conduta do agente é criada
pela polícia, tratando-se de fato atípico.
2. No caso dos autos, embora os policiais tenham simulado a compra dos
entorpecentes e a transação não ter se concluído em razão da prisão em
flagrante dos acusados, o certo é que, antes mesmo do referido fato, o crime
de tráfico já havia se consumado em razão de os sentenciados, tanto o corréu
quanto o agravante, terem guardado em depósito e trazido consigo as drogas
apreendidas, condutas que, a toda evidência não foram instigadas ou
induzidas pelos agentes, o que afasta a mácula suscitada na impetração.
Precedentes do STJ e do STF." (AgRg no AREsp 1579303 / SP) (Grifo nosso)
Ocorre que, na presente hipótese, a conduta "trazer consigo" foi a única e a
primeira a ser realizada pelo apelante que, repise-se, considerando a possibilidade
de ter recebido o entorpecente das mãos do Sd Borges, não conseguiu guardar a
droga e levou-a consigo em seu bolso por pouco tempo, de maneira que, antes de
tal fato, nenhum outro delito havia se consumado.
Portanto, levando em conta as provas e fatos constantes dos autos, vislumbro
relevante dúvida quanto ao flagrante ter sido preparado, mediante indução do
recorrente à prática delitiva, o que macula e manipula a sua vontade, que deixa de
ser livre e consciente.
Contudo, a Corte, em sua maioria, entendeu que o conjunto probatório
dos autos está harmônico, não havendo evidências que apontem para qualquer das
causas de exclusão de ilicitude ou outro motivo que justificasse a absolvição do
Acusado, conforme se pode verificar dos seguintes trechos do Acórdão, in verbis:
(...)
A autoria delitiva se dessume da própria situação de flagrância em que se deu a
apreensão da substância em poder do ora apelante, no interior do 7º Batalhão de
Infantaria Blindado, Organização Militar sediada em Santa Cruz do Sul/RS, no
interior do alojamento de Cabos e Soldados, encontrada embaixo de seu colchão,
durante revista procedida pelos militares: 3º Sargento GUILHERME ALCINDO,
3º Sargento GUILHERME GASS e o Cabo ESTEVÃO ANDRÉ GASSEN.
Consta nos autos que, no momento dos fatos, os mencionados graduados
visualizaram o apelante tentando esconder, embaixo de seu colchão, um cigarro
artesanal contendo uma substância com características de “maconha”, que se
encontrava acondicionado dentro de um plástico branco.
(...)
7000586-56.2022.7.00.0000
40001347513 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/12/2022 08:48
:: 40001347513 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5da9f61bd2577027...
4/6
Inicialmente, a nobre DPU persegue a absolvição do apelante, por aplicação do
princípio do in dubio pro reo, sob o argumento de ainda restar dúvida relacionada
com a autoria delitiva. Aduz que o réu não confessou a prática delitiva, imputando
ao Sd JÚLIO RODRIGUES BORGES a propriedade da substância apreendida,
além disso, sustenta que a livre circulação de outros militares no local impede a
formação cristalina do juízo de valor desfavorável ao acusado.
Com efeito, não há suporte probatório para essa tese defensiva.
Conforme o depoimento do 3º Sgt GUILHERME ALCINDO DA ROSA, o Apelante
demonstrou nervosismo durante a abordagem de inspeção, o que o levou a
desconfiar que houvesse algo de errado, ato contínuo foi encontrada a droga ilícita
nos pertences do Recorrente, certificando que ela estava acondicionada dentro de
um saco plástico sob o colchão no qual o Apelante estaria sentado.
Tais informações foram confirmadas nos depoimentos prestados pelo 3º Sgt
GUILHERME GASS bem como pelo Cabo ESTEVÃO ANDRÉ GASSEN.
(...)
Com todo exposto, resta claro que, inexiste controvérsia sobre a autoria e a
materialidade do crime militar de posse de entorpecente, tampouco em relação ao
dolo do agente, já que o auto de prisão em flagrante, o laudo preliminar de
constatação, o laudo definitivo e o teor das oitivas das testemunhas comprovaram a
efetiva posse de entorpecente em local sujeito à Administração Militar.
Desse modo, a conduta praticada pelo ex-Sd Ev Ex UILTON CEZAR subsumiu-se,
perfeitamente, ao tipo penal previsto no art. 290 do CPM (posse de entorpecente em
lugar sujeito à administração militar), não havendo que se falar em atipicidade
material do fato.
Cite-se, ainda, trecho da Sentença condenatória proferida em
Primeira Instância, relacionado ao tipo penal e sua incidência no caso concreto, in
verbis:
Para efeitos criminais, a conduta de guardar, descrita no tipo penal do artigo 290
do Código Penal Militar, significa ter a substância sob sua vigilância, sob seus
cuidados, não pressupondo a necessidade da propriedade da substância, mas tão
somente a sua posse. (grifo nosso)
Analisando os fatos e os argumentos trazidos aos autos, reafirmo meu
posicionamento de que a autoria delitiva restou suficientemente comprovada pelos
relatos das Testemunhas ouvidas em Juízo e pelo interrogatório do Acusado.
De fato, as três Testemunhas ouvidas foram unânimes ao afirmar que
procedeu-se à revista do Embargante, após denúncia efetuada pelo Sd RENAN
ANDRADE, de que ele estaria cometendo ilícito. Ato contínuo, foi encontrado sob o
colchão do Embargante uma sacola plástica branca contendo um cigarro artesanal,
semicombusto, de substância que aparentava tratar-se de "maconha".
7000586-56.2022.7.00.0000
40001347513 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/12/2022 08:48
:: 40001347513 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5da9f61bd2577027...
5/6
O conteúdo foi objeto de Laudo Pericial Criminal que concluiu tratar-
se de substância"(...) psicotrópica Delta-9-Tetrahidrocanabinol (THC), a qual é o
princípio ativo da planta Cannabis sativa Linneu, conhecida popularmente como
"MACONHA."
Inquirido em Juízo, o Acusado afirmou que sabia ser entorpecente o
material que lhe foi entregue e que aceitou guardá-lo por amizade ao colega, até o
final do expediente, devolvendo-o depois, fora do quartel.
Os fatos são inequívocos ao apontar que o Acusado, ao assim proceder,
de forma voluntária, incidiu na conduta "trazer consigo", restando na posse de
substância entorpecente dentro de instalação militar, subsumindo-se a sua conduta,
integralmente, ao disposto no art. 290 do CPM.
Entendo não ser aplicável ao caso concreto a tese de crime impossível
com base em flagrante preparado, esposada no Voto Divergente, pois não há nos
depoimentos das Testemunhas e no interrogatório do Acusado qualquer
demonstração de vício de vontade, coação ou qualquer outro elemento indicativo de
exclusão de ilicitude.
Anote-se que, ainda que houvesse da parte do outro Soldado, dono, em
tese, do cigarro de maconha apreendido, a intenção de prejudicar o colega,
denunciando-o às autoridades pelo porte de substância entorpecente, tal fato em
nada modificaria o agir do Embargante, que recebeu o produto e guardou-o consigo
para, em seguida, tentar escondê-lo.
Frise-se que, em seu interrogatório, em momento nenhum o
Embargante manifestou que deixaria de fazer o que lhe foi, em tese, pedido, ou seja,
guardar o entorpecente até o final do expediente para, fora do quartel, devolvê-lo ao
seu suposto dono.
Tal conduta demonstra o ânimo do Embargante em concordar com a
prática do delito penal pelo qual foi julgado, ou seja, havendo ou não intenção por
parte do colega de prejudicá-lo, sua ação, por si só, é suficiente para justificar a
manutenção da Sentença condenatória recorrida e o Acórdão embargado.
Por todo o exposto, restou inconteste o fato de que o Acusado praticou,
voluntariamente, a conduta tipificada no art. 290 do CPM, ao "trazer consigo" e, em
seguida, "guardar" substância entorpecente em instalação militar.
Voto no sentido de conhecer e não acolher os Embargos
Infringentes do Julgado opostos pela Defensoria Pública da União para manter o
Acórdão embargado, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
7000586-56.2022.7.00.0000
40001347513 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/12/2022 08:48
:: 40001347513 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5da9f61bd2577027...
6/6
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Revisor, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001347513v5 e
do código CRC 5f154576.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 25/11/2022, às 9:48:44
7000586-56.2022.7.00.0000
40001347513 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/12/2022 08:49
:: 40001347650 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5da9f61bd2577027...
1/8
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000586-56.2022.7.00.0000/DF
EMBARGANTE: UILTON CÉZAR
ADVOGADO: ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO: DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
DECLARAÇÃO DE VOTO
No julgamento dos presentes autos, apresentei voto divergente pelas
razões que passo a expor.
2. Trata-se de Embargos Infringentes e de Nulidade opostos pela
Defensoria Pública da União contra o Acórdão desta Corte, proferido nos autos da
Apelação n° 7000115-40.2022.7.00.0000, que, por maioria, negou provimento ao
Recurso interposto pela Defesa para manter inalterada a Sentença condenatória por
seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do voto do Ministro
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
3. Pretende a Defesa do embargante o acolhimento dos presentes
Embargos, com suporte no voto vencido da lavra da eminente Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, que conhecia e dava provimento
ao Apelo da Defensoria Pública da União nos autos da Apelação n° 7000115-
40.2022.7.00.0000, para reformar a Sentença hostilizada e absolver o ex-Sd EV
UILTON CÉZAR da prática do delito capitulado no artigo 290 do CPM, com base
no artigo 439, alínea “e”, do CPPM.
4. Nesta assentada, o eminente Ministro Relator apresentou o seu voto,
rejeitando os presentes Embargos Infringentes do julgado opostos pela Defensoria
Pública da União, para manter o Acórdão embargado por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
5. Porém, abro divergência.
6. É importante registrar que os Tribunais já assentaram o
entendimento de que não viola o preceito constitucional insculpido no art. art. 93,
inciso IX, da Constituição Federal, a fundamentação per relationem, a exemplo do
seguinte julgado do Pretório Excelso, in litteris:
“EMENTA Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processo
Penal. Artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, e art. 16, caput, da Lei
nº 10.826/03. Alegação de violação do art. 93, IX, da Constituição
7000586-56.2022.7.00.0000
40001347650 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/12/2022 08:49
:: 40001347650 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5da9f61bd2577027...
2/8
Federal. Fundamentação per relationem. Possibilidade. Precedentes.
Agravo não provido.
1. É legítima, do ponto de vista jurídico-constitucional, a utilização,
pelo Poder Judiciário, da técnica da motivação per relationem,
porquanto compatível com o disposto no art. 93, IX, da Constituição
da República.
2. A adoção pelo órgão judicante dos fundamentos veiculados no
parecer do Ministério Público como razão de decidir não configura
ausência de motivação nem de prestação jurisdicional. Precedentes
(ARE nº 1.024.997-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma,
DJe de 16/5/17).
3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Grifos nossos.)
(HC 200598 AgR, Relator: DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado
em 31/5/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-125 DIVULG 25-06-
2021 PUBLIC 28-06-2021.).
7. In casu, verifico que os argumentos expedidos no voto vencido da
eminente Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA foram
suficientes para dirimir a pendência, cujos fundamentos adoto como razão de
decidir, in litteris:
“(...)
Trata-se de Apelação interposta pela DPU em favor do ex-Sd EV
UILTON CÉZAR, contra a Sentença proferida pelo Conselho
Permanente de Justiça para o Exército que, por unanimidade de votos,
o condenou como incurso no art. 290 do Código Penal Militar, à pena
de 1 (um) ano de reclusão, com o benefício do sursis pelo prazo de 2
(dois) anos, com o direito de apelar em liberdade e com o regime
prisional inicialmente aberto.
Tempestivo, cabível e interposto por parte legítima e interessada,
portanto, preenchidos os requisitos de admissibilidade, deve ser
conhecido o Recurso.
Sustenta a Defesa não haver, no caso concreto, provas efetivas que
apontem de forma indubitável ter sido o réu o autor do delito previsto
no art. 290 do CPM, uma vez que eram muitos os usuários de
substâncias entorpecentes que dividiam o mesmo alojamento e por lá
circulavam livremente.
7000586-56.2022.7.00.0000
40001347650 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/12/2022 08:49
:: 40001347650 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5da9f61bd2577027...
3/8
Inicialmente, no que se refere à materialidade delitiva, vislumbro-a
devidamente comprovada em face dos depoimentos das testemunhas
que presenciaram a apreensão da droga dentro de um saco plástico
branco, em forma de cigarro, e em face da qual foi realizado exame
com a feitura de Laudo Pericial Criminal no qual se constatou a
presença da substância "(...) psicotrópica Delta-9-Tetrahidrocanabinol
(THC), a qual é o princípio ativo da planta Cannabis sativa Linneu,
conhecida popularmente como "MACONHA.". (Evento 29, LAU3,
proc. 7000013-66.2020.7.03.0303).
No que tange à autoria do delito, entendo que ela não restou
suficientemente demonstrada nos autos.
Segundo relatou o acusado em audiência de custódia realizada no dia
seguinte ao dia dos fatos, bem como em seu interrogatório, ele se
deslocou do paiol até ao banheiro e, quando abriu a porta para sair
de lá, o Sd Borges, quem ele disse considerar seu amigo na ocasião, o
abordou pedindo para que guardasse por algumas horas uma
sacolinha branca plástica contendo um pedacinho de maconha porque
estavam prestes a realizar uma revista nele.
Ocorre que, passados cerca de quarenta e cinco minutos, quando o
recorrente já estava no alojamento e com o entorpecente no bolso, os
militares lá chegaram pedindo que todos saíssem do local e apenas ele
permanecesse para que fosse realizada uma revista pessoal e no seu
armário.
Aduziu que, quando começaram a revistá-lo, ele estava sentado em
uma cama a mando de um militar, então, resolveu retirar a droga do
bolso e escondê-la embaixo do colchão, sendo, nesse momento, pego
em flagrante.
Analisando a narrativa do acusado e a descrita na Denúncia, verifico
que a notícia que chegou ao 3º Sgt Guilherme Alcindo da Rosa sobre
ele estar portando substância entorpecente dentro da Organização
Militar veio através de denúncia realizada pelo Sd EV Renan Andrade
Rodrigues que, segundo o que consta do Evento 29, Diligência2, Fl. 8
do proc. 7000051-78.2020.7.03.0303/RS, requerimento enviado pelo
MPM, informou estar o Sd EV Uilton Cezar portando substância
entorpecente similar a "maconha" no interior da Organização Militar.
A despeito de nenhum dos dois militares, o Sd EV Renan Andrade e o
Sd Borges terem sido encontrados para prestar depoimento, todas as
três testemunhas ouvidas em juízo foram uníssonas em confirmar que
7000586-56.2022.7.00.0000
40001347650 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/12/2022 08:49
:: 40001347650 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5da9f61bd2577027...
4/8
o réu disse não ser dele a droga apreendida e que ela pertencia ao Sd
Borges, que havia lhe entregue para guardar minutos antes e sem que
ninguém tivesse visto.
Nesse sentido, a testemunha 3° Sgt Ex Guilherme Alcindo da Rosa
(Evento 93, VIDEO1 e VIDEO 2) disse que estava em seu pelotão
quando foi avisado pelo Sd Renan Andrade que o acusado
possivelmente estava com um objeto ilícito e de imediato subiu até a
companhia pedindo que alguns militares o acompanhassem. Afirmou
ser um dia normal de serviço, então solicitou ao réu que permitisse a
realização de uma revista em seu armário, tendo conversado um
pouco com ele e percebido nele um pouco de nervosismo, de maneira
que, ao pedir que levantasse da cama o Sd EV UILTON lhe disse não
ter nada, mas embaixo do colchão encontrou a droga em uma sacola
plástica branca envolta com uma seda, com sinais de que havia sido
usada.
A partir de então a testemunha dialogou com o réu e ele disse que o Sd
Borges havia lhe entregue a maconha. Que já havia notícias sobre o
acusado e o Sd Borges serem usuários de droga e, quando chamou
este último, os dois soldados quase se desentenderam. Que ele não
realizou uma revista no armário do Sd Borges e não sabe dizer se
alguém realizou. Que o denunciado foi encaminhado à sala de reunião
pelo Oficial-de-dia e a testemunha não teve mais contato com ele.
Da mesma forma, a testemunha 3° Sgt Ex Guilherme Gass disse que o
réu e o Sd Borges eram amigos. Que o apelante veio de uma família
bem simples e, por ter alguns problemas com a mãe, morava com a
avó. Que no dia do fato a testemunha estava acompanhando as outras
testemunhas para fazer a revista e, quando chegaram, viram o
acusado sentado na cama e nervoso. Que eles viram a sacola plástica
saindo de baixo do colchão e, ao abrirem, acharam o entorpecente.
Disse estar presente quando a droga foi encontrada dentro de uma
sacolinha branca, seu formato era de um cigarro e estava pela metade,
sendo possível ser usada novamente. Que o acusado relatou ter sido a
substância entregue pelo Sd Borges que lhe pediu para guardar
porque temia uma revista, mas este negou. Que foi feita uma revista no
armário do Sd Borges e nada foi encontrado.
Aduziu ter o Sd UILTON aguardado o resultado do exame do material
na sala de reuniões e que só após foi dado andamento ao IPM.
7000586-56.2022.7.00.0000
40001347650 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/12/2022 08:49
:: 40001347650 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5da9f61bd2577027...
5/8
A testemunha Cb Ex Estevão André Gassen disse ser da Companhia do
denunciado e também do mesmo alojamento dele, já havendo rumores
de que ele e o Sd Borges consumiam droga. Aludiu estar o réu
visualmente nervoso. Que eles viram uma sacola plástica embaixo do
colchão da cama onde ele estava sentado e dentro dela havia um
cigarro artesanal parcialmente queimado, mas era possível visualizar
(Evento 93, VIDEO4). Que o acusado falou ter o soldado Borges lhe
entregue a droga para ele guardar porque achava que fariam uma
revista contra ele, mas Borges negou e a testemunha não recordava se
fizeram revista no armário deste militar.
Diante de tais relatos, entendo que algumas questões devam ser
consideradas porque não esclarecidas nos autos.
Cumpre ressaltar que o autor da denúncia, o Sd Renan Andrade, disse
que o acusado estava portando a droga, todavia ela se encontrava
acondicionada em uma sacola plástica de cor branca, não
transparente e, a princípio, estava no bolso do réu, o que impedia a
sua visualização por alguém que não soubesse previamente acerca do
paradeiro do entorpecente.
A despeito de a testemunha 3º Sgt Guilherme Alcindo da Rosa ter dito
que o Sd Renan Andrade o informou sobre o Sd UILTON CÉZAR estar
portando substância entorpecente dentro da Organização Militar, não
há notícia de como o fato chegou ao conhecimento do informante, ou
seja, se ele havia visto o réu com a droga ou se tomou conhecimento
do fato através de terceiro.
Observa-se que nenhum outro militar sabia que o acusado estava com
entorpecente. Ninguém mais afirmou ter conhecimento do fato, a não
ser o Sd Renan.
Consoante se extrai dos relatos de todas as testemunhas ouvidas em
juízo, o Sd Borges, a quem o recorrente atribuiu a propriedade da
maconha, era amigo dele, não havendo, portanto, qualquer motivo
aparente para que o Sd UILTON CEZÁR o acusasse. Por outro lado,
também foram uníssonos os relatos sobre o Sd Borges ser usuário de
drogas.
In casu, não se pode olvidar que o apelante foi flagrado tentando
esconder a droga embaixo do colchão da cama onde o mandaram
sentar, aliás, o próprio Sd UILTON CÉZAR confessou saber que havia
entorpecente dentro da sacola plástica e do risco que corria por
portar a maconha, mas o exame dos depoimentos constantes dos autos
7000586-56.2022.7.00.0000
40001347650 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/12/2022 08:49
:: 40001347650 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5da9f61bd2577027...
6/8
e o interrogatório do acusado revelam ser possível existir vício em sua
vontade, decorrente de um flagrante preparado pelo Sd Borges, quem
o réu disse ter lhe entregue a sacola plástica e depois, no momento da
revista, saído do alojamento com um sorriso no rosto ao ver que ele
estava sendo revistado.
Observe-se, ainda, que as testemunhas relataram terem o acusado e o
Sd Borges se desentendido quando o primeiro disse que a droga
pertencia ao segundo, o que demonstra não ter o réu titubeado nem ter
feito a denúncia contra o amigo às escondidas. Ao contrário o Sd
UILTON CÉZAR revelou a quem supostamente pertencia à droga logo
após a apreensão desta.
Há de se considerar que seu depoimento não se mostrou discrepante
com os fatos relatados pelas testemunhas, revelando-se possível a
veracidade de sua versão que, aliás, caso seja real, deve ser
considerada como um flagrante preparado para incriminá-lo com
conduta que foi levado a praticar.
No Auto de Prisão em Flagrante Delito, consta que na data do fato:
‘(...) compareceu o CONDUTOR 3º Sgt SCT GUILHERME ALCINDO
DA ROSA, conduzindo o INDICIADO UILTON CEZAR (...) após ter
sido informado pelo Soldado do Efetivo Variável RENAN ANDRADE
que o Soldado do Efetivo Variável UILTON estava portando
substância
entorpecente
em
área
de
administração
militar,
consequentemente foi realizada uma revista no flagranteado, que por
sua vez, foi encontrado um cigarro na qual tentou esconder embaixo
do colchão, (...)’.
Evidente que, apesar da Denúncia ter tipificado o agir do réu no verbo
"guardar", o que ocorreu foi uma tentativa dele de esconder a droga
embaixo do colchão da cama onde estava sentado, após retirar a
sacola plástica de seu bolso. Evidenciando-se, portanto, que a prática
delitiva mais se adequou à conduta "trazer consigo", uma vez que o
acusado não conseguiu guardar o entorpecente e, sobretudo, porque o
delito de tráfico não admite tentativa.
Quando à possibilidade de o réu estar dizendo a verdade, há de se
levar em conta que, quando flagrado, ele guardava a droga
acondicionada em uma sacola plástica branca, situação que mais se
adequa a quem recebeu de alguém algo que não poderia ser
visualizado por terceiro que a de um indivíduo que pretendia esconder
um cigarro que já lhe pertencia.
7000586-56.2022.7.00.0000
40001347650 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/12/2022 08:49
:: 40001347650 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5da9f61bd2577027...
7/8
Não há dúvidas que a metade do cigarro seria ocultada de forma mais
eficaz se colocada diretamente no bolso do soldado. Certamente a
sacola faria volume e chamaria a atenção em um bolso de calça, tanto
é que ela chamou ao ser retirada dele para ser colocada embaixo de
um colchão.
Observe-se, ainda, que o réu não mediu esforços para tentar provar a
sua inocência, tendo, inclusive, ido até a pensão onde o Sd Borges
residia para procurar alguma testemunha que pudesse ajudá-lo a
comprovar que o colega de farda era usuário de droga. Segundo o
apelante, ele encontrou uma pessoa de nome Patrick para testemunhar
em uma audiência no batalhão, que não foi ouvida porque a oitiva foi
adiada, mas disse-lhe ter o Borges ido para outra cidade mais
distante.
Diante de tais fatos, entendo dever ser aplicado, in specie, o princípio
in dubio pro reo, pois vislumbro relevante dúvida acerca do flagrante
ter sido preparado para que o Sd UILTON CÉZAR fosse pego
portando a droga, situação que impossibilitava a prática do crime. É o
que a doutrina intitula de crime impossível porque o flagrante foi
produzido mediante o preparo de prática delitiva já conhecida e
impossível de se concretizar.
In casu, a conduta delitiva pode ter nascido de uma intenção viciada,
provocada por alguém que tinha a intenção de ver o réu preso.
Apenas para fins de esclarecimento, anote-se que não se desconhece o
entendimento do STJ no que se refere ao reconhecimento do crime
impossível no delito de tráfico em determinadas situações. Veja-se:
"1. No flagrante preparado, a polícia provoca o agente a praticar o
delito e, ao mesmo tempo, impede a sua consumação, cuidando-se,
assim, de crime impossível, ao passo que no flagrante forjado a
conduta do agente é criada pela polícia, tratando-se de fato atípico. 2.
No caso dos autos, embora os policiais tenham simulado a compra dos
entorpecentes e a transação não ter se concluído em razão da prisão
em flagrante dos acusados, o certo é que, antes mesmo do referido
fato, o crime de tráfico já havia se consumado em razão de os
sentenciados, tanto o corréu quanto o agravante, terem guardado em
depósito e trazido consigo as drogas apreendidas, condutas que, a
toda evidência não foram instigadas ou induzidas pelos agentes, o
que afasta a mácula suscitada na impetração. Precedentes do STJ e
do STF." (AgRg no AREsp 1579303 / SP) (Grifo nosso)
7000586-56.2022.7.00.0000
40001347650 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/12/2022 08:49
:: 40001347650 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5da9f61bd2577027...
8/8
Ocorre que, na presente hipótese, a conduta "trazer consigo" foi a
única e a primeira a ser realizada pelo apelante que, repise-se,
considerando a possibilidade de ter recebido o entorpecente das mãos
do Sd Borges, não conseguiu guardar a droga e levou-a consigo em
seu bolso por pouco tempo, de maneira que, antes de tal fato, nenhum
outro delito havia se consumado.
Portanto, levando em conta as provas e fatos constantes dos autos,
vislumbro relevante dúvida quanto ao flagrante ter sido preparado,
mediante indução do recorrente à prática delitiva, o que macula e
manipula a sua vontade, que deixa de ser livre e consciente.
Ante o exposto, votei vencida, conhecendo o recurso interposto pela
Defesa e dando-lhe provimento para, com fulcro no art. 439, alínea
"e", do CPPM, absolver o ex-Sd EV UILTON CÉZAR da prática do
delito constante do art. 290 do CPM.
[...].” (Evento 28, Apelação n° 7000115-40.2022.7.00.0000.)
Por essas razões, votei no sentido de acolher os Embargos Infringentes
e de Nulidade opostos pela Defesa para, reformando o Acórdão embargado, fazer
prevalecer o voto que formou a corrente minoritária nos autos da Apelação nº
7000115-40.2022.7.00.0000, que conhecida do recurso interposto pela Defesa e lhe
dava provimento para, com fulcro no art. 439, alínea "e", do CPPM, absolver o ex-
Sd EV UILTON CÉZAR da prática do delito constante do art. 290 do CPM.
Brasília, 17 de novembro de 2022.
Documento eletrônico assinado por JOSÉ COÊLHO FERREIRA, Ministro, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos,
mediante o preenchimento do código verificador 40001347650v2 e do código CRC 43fae0a2.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Data e Hora: 28/11/2022, às 15:35:6
7000586-56.2022.7.00.0000
40001347650 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR